Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-59.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800667-59.2023.8.14.0105

APELANTE: OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTAS EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. BUSCA E APREENSÃO
visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
A APURAÇÃO DOS VALORES DO BEM OBJETO DA BUSCA E APREENSÃO VENDIDO E O SALDO DEVEDOR DO APELANTE DEVEM SER APURADOS EM AÇÃO PRÓPRIA DE EXIBIÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
A UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800667-59.2023.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO (A):
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OSVALINO CARVALHO DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, contra a sentença proferida pelo magistrado da VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ, nos autos da Ação de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada pelo recorrente.

A decisão combatida está assim consignada:

Analisando a petição inicial e documentos juntados aos autos, verifica-se que a presente demanda tem por objetivo discutir/alcançar resultado idêntico ao buscado na ação nº 0800602-35.2021.8.14.0105, considerando as alegações e pleitos formulados pela parte, ora Autora, no referido processo, onde figura no polo passivo da demanda.

Em que pese a natureza da presente ação, entendo que as partes e o pedido se encontram inseridos na causa de pedir contida na ação supracitada, na qual, ressalto, foi oportunizada a discussão/arguição das questões ora invocadas em sede de contestação/reconvenção.

O art. 337, do CPC, em seus parágrafos 1º e 3º mencionam, claramente, as hipóteses em que se configura litispendência, a saber:

“Art. 337. (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso.”

Acerca do assunto, por analogia, vejamos o seguinte precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO – Alienação fiduciária – Ação revisional de financiamento garantido por alienação fiduciária conexa a ação de busca e apreensão anteriormente distribuída a esta C. Câmara – Sentença de extinção sem resolução de mérito por litispendência, diante da formulação do mesmo pleito revisional na reconvenção à busca e apreensão – Inconformismo do autor – Razões de apelação que não impugnaram de forma específica e fundamentada a sentença – Apelo nada discute a respeito da litispendência, suscitando em vez disso preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, inaplicável à espécie, e reiterando sua pretensão de mérito – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Ofensa ao princípio da dialeticidade - Inteligência dos arts. 932, III e 1.010, III, do CPC – Litispendência, ademais, reconhecida corretamente na origem - Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1001129-35.2020.8.26.0127; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020)”

Dessa forma, uma vez configurada a litispendência, justifica-se a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de provocação da parte adversa, com fulcro no art. 337, §1º, e art. 485, V, e § 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, como fundamento no art. 485, V e § 3º c/c o art. 337, § 3º, ambos do CPC.

Não tendo ocorrido a triangularização da relação processual, deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões, afirma o apelante, resumidamente, que faz jus ao prosseguimento da ação de exibição de contas tendo em vista que o valor do caminhão apreendido e mais o valor já depositado em conta vinculada ao processo de Busca e Apreensão soma a importância de mais de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), diferença extremamente superior ao valor cobrado na ação de Busca e Apreensão, vez que o valor do débito atualizado é de R$ 62.935,84 (sessenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Em contrarrazões, alega ausência de requerimento administrativo para o fornecimento das contas por parte do recorrente e, portanto, infundada a ação, devendo ser a apelação julgada improcedente.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação eis que tempestivos.

Analisando o Apelo, vejo que merece provimento o recurso. Explico:

No presente caso, o magistrado, apreciando a ação de exibição de contas, entendeu que tal matéria estaria em litispendência com a matéria contida na Ação de Busca e Apreensão de nº 0800602-35.2021.8.14.0105 e extinguiu a ação de exibição de contas.

Contudo, o STJ já se manifestou sobre a necessidade do processamento da ação de exibição de contas para apuração dos valores do bem vendido e o débito do contrato objeto da ação de busca e apreensão, vez que, a esta visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, não cabendo nela o procedimento incidental de prestação de contas. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1866230 SP 2019/0248311-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Desta maneira, entendo assistir razão ao recorrente da necessidade de prosseguimento da ação de exibição de contas para apurar os valores obtidos com a venda do bem e o saldo devedor do apelante, para que o credor possa ser restituído de eventual valor excedente do seu débito, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau para receber a ação e prossegui no seu julgamento.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro grau para conhecer da ação e prosseguir no seu julgamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024